Tribunal: TJBA
Processo: 8000032-36.2025.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000032-36.2025.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILDA FRANCA DE ALMEIDA e outros (9)

Advogado(s)
:
GABRIEL MENDES MASCARENHAS, MARCELO LYRIO SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE CANSANCAO

Advogado(s)
:
SONIA SILVA CALDAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Agentes Comunitários de Saúde do Município de Cansanção, contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do incentivo financeiro federal adicional, previsto em Portarias do Ministério da Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o incentivo financeiro adicional repassado pela União aos Municípios, no âmbito do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, possui natureza remuneratória e pode ser pago diretamente aos agentes comunitários de saúde, independentemente de lei municipal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O incentivo financeiro adicional foi instituído por Portarias do Ministério da Saúde, com a finalidade de financiar as atividades inerentes ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, mediante repasse de recursos do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde. 2. A Portaria GM/MS nº 674/2003 chegou a prever o incentivo adicional como décima terceira parcela aos agentes comunitários de saúde, mas tal regramento foi integralmente revogado pela Portaria GM/MS nº 648/2006, que não manteve a destinação remuneratória da verba. 3. A Portaria nº 1.761/2007 fixou valores de incentivo de custeio e parcela extra anual, esclarecendo, por meio de Nota do Ministério da Saúde, que se trata de incentivo financeiro à estratégia de atenção básica, e não de verba integrante do piso salarial ou de vantagem remuneratória dos agentes. 4. A concessão de vantagem pecuniária ou aumento de remuneração a servidores públicos depende de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária, conforme os arts. 37, X, e 169, § 1º, da Constituição Federal. 5. Inexistente lei municipal que autorize o repasse do incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde, é inviável o pagamento pretendido, em observância ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O incentivo financeiro adicional repassado pela União aos Municípios no âmbito do Programa de Agentes Comunitários de Saúde não possui natureza remuneratória e não pode ser pago diretamente aos agentes sem previsão em lei municipal específica”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000032-36.2025.8.05.0046
, em que figuram como Apelantes
GILDA FRANCA DE ALMEIDA E OUTROS
e como Apelado o
MUNICIPIO DE CANSANCAO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator